Tribunal: TJES
Processo: 5005671-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com compensação por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, autorizou o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas mensais. O agravante sustenta ser hipossuficiente e afirma que a negativa do benefício viola o direito de acesso à justiça, requerendo a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento ou pagamento ao final das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou, por elementos objetivos e idôneos, insuficiência de recursos para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 98 e 99 do CPC asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos dos autos infirmam a alegada miserabilidade jurídica.

O agravante não apresenta documentação mínima e robusta apta a demonstrar sua real situação financeira, pois não junta declaração de imposto de renda, comprovação formal de isenção, extratos bancários completos, comprovantes regulares de renda ou documentos de despesas essenciais.

Os elementos constantes dos autos revelam capacidade contributiva, uma vez que o agravante aderiu a três cotas de consórcio no valor global de R$ 580.000,00, realizou pagamento de R$ 29.249,60 e ofertou lance de R$ 42.136,18.

O parcelamento das custas em 10 parcelas mostra-se medida razoável e proporcional, especialmente porque o agravante quitou, em data única, todas as dez prestações, no total de R$ 9.473,47, circunstância que reforça a ausência de demonstração concreta da insuficiência econômica.

A decisão agravada observa a disciplina legal da gratuidade da justiça e se harmoniza com a jurisprudência do TJES e do STJ sobre a natureza relativa da presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração idônea da insuficiência de recursos quando houver indícios de capacidade econômica. 3. A ausência de documentação financeira mínima, somada a atos reveladores de capacidade contributiva, autoriza o indeferimento do benefício. 4. O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada quando não comprovado o direito à gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, caput e § 2º, e 100, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22.11.2022, DJES 02.12.2022. STJ, AgInt no REsp nº 1.908.653/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005671-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MISSIAS FERREIRA

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com compensação por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, autorizou o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas mensais. O agravante sustenta ser hipossuficiente e afirma que a negativa do benefício viola o direito de acesso à justiça, requerendo a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento ou pagamento ao final das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou, por elementos objetivos e idôneos, insuficiência de recursos para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 98 e 99 do CPC asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos dos autos infirmam a alegada miserabilidade jurídica.

O agravante não apresenta documentação mínima e robusta apta a demonstrar sua real situação financeira, pois não junta declaração de imposto de renda, comprovação formal de isenção, extratos bancários completos, comprovantes regulares de renda ou documentos de despesas essenciais.

Os elementos constantes dos autos revelam capacidade contributiva, uma vez que o agravante aderiu a três cotas de consórcio no valor global de R$ 580.000,00, realizou pagamento de R$ 29.249,60 e ofertou lance de R$ 42.136,18.

O parcelamento das custas em 10 parcelas mostra-se medida razoável e proporcional, especialmente porque o agravante quitou, em data única, todas as dez prestações, no total de R$ 9.473,47, circunstância que reforça a ausência de demonstração concreta da insuficiência econômica.

A decisão agravada observa a disciplina legal da gratuidade da justiça e se harmoniza com a jurisprudência do TJES e do STJ sobre a natureza relativa da presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração idônea da insuficiência de recursos quando houver indícios de capacidade econômica. 3. A ausência de documentação financeira mínima, somada a atos reveladores de capacidade contributiva, autoriza o indeferimento do benefício. 4. O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida adequada quando não comprovado o direito à gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, caput e § 2º, e 100, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22.11.2022, DJES 02.12.2022. STJ, AgInt no REsp nº 1.908.653/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por

JOÃO
MISSIAS
FERREIRA

contra

a decisão acostada ao ID
n.
17014303 do processo de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos d
a
“
ação de rescisão de contrato de consórcio c/c compensação por danos materiais e morais
” (processo n. 5001282-32.2024.8.08.0039) movido em face d
e
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Na oportunidade, com fundamento no § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, considerando as condições econômicas do agravante e o princípio da razoável duração do processo, o Juízo determinou o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

O agravante
afirma em suas razões recursais (ID
n.
13198146), em síntese, que:
(
I
)
é pessoa hipossuficiente, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme declarado nos autos e comprovado por documentos anexados, tais como extrato bancário, declaração de isenção de imposto de renda, e ausência de bens em seu nome;

(
II
)

a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça desconsiderou os documentos apresentados e afrontou o disposto nos arts. 98 a 101 do CPC, além do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que garantem o acesso à justiça àqueles que não podem suportar os encargos do processo;

(
III
)

a

negativa da gratuidade compromete seu direito constitucional de acesso ao Judiciário, podendo resultar na extinção do processo por falta de recolhimento das custas, caracterizando risco de lesão grave e de difícil reparação.

Pugna, assim, pela concessão da tutela antecipada recursal ou a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito, com a concessão da
justiça gratuita
, “ou, subsidiariamente, o parcelamento ou pagamento ao final das custas”.

Decisão no ID n. 14890569 indeferindo o pedido de recebimento do recurso sob efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões nos Ids ns. 18121746 e 18220316,
em que as agravadas
pugn
aram
pelo desprovimento do agravo, sustentando ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência.

Pois bem.
A questão devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o agravante demonstrou, por elementos objetivos e idôneos, a alegada insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A respeito do tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade pode ser concedida à pessoa natural que não tenha condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. É certo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Todavia, essa presunção não impede o magistrado de indeferir o benefício quando os elementos dos autos apontam em direção diversa ou quando a parte deixa de apresentar documentação mínima apta a demonstrar sua real situação financeira.

Assim, a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, consoante autoriza o art. 99, § 2º
1
, do mesmo diploma.

Essa foi, inclusive, a linha adotada na decisão monocrática proferida no presente agravo, com amparo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]
a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil.
[...]
Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0000906-53.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/11/2022; DJES 02/12/2022).

[...]
1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes
. (...) (STJ; AgInt-REsp 1.908.653; Proc. 2020/0317808-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/11/2022).

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária”
2
.

Da análise dos
documentos juntados ao
recurso e
ao
processo de origem, verifica-se que o agravante não demonstrou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira. Pelo contrário, observa-se que
ele aderiu a três cotas de consórcio, no valor global de R$ 580.000,00, tendo realizado pagamento d
e
R$ 29.249,60 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) e efetuou um lance no consórcio no montante de R$ 42.136,18 (quarenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e dezoito centavos), valores que indicam sinalizam capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais
, diante do valor da causa de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte cinco mil reais) e com fundamento no § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, o magistrado oportunizou ao agravante o parcelamento das custas processuais em
10 (dez) parcelas mensais
, iguais e sucessivas, medida que, à primeira vista, mostra-se razoável e proporcional à situação retratada nos autos. Todavia, observa-se que
o agravante quitou numa única data, em 14 de maio de 2025, as dez prestações das custas processuais do processo originário, no total de R$ 9.473,47, conforme cálculo da Contadoria da Comarca de Pancas (ID n. 68844172 doa autos originários).

Logo,
neste
caso concreto, não basta a declaração unilateral de insuficiência. Isso porque os documentos trasladados não oferecem quadro completo da renda, das despesas essenciais e da movimentação financeira do agravante. Além disso, há elementos objetivos que enfraquecem a alegação de impossibilidade econômica, notadamente os valores envolvidos nas cotas de consórcio e, sobretudo, a quitação integral das custas parceladas em uma única data.

Também não há razão para deferir o pagamento das custas apenas ao final, pois o juízo de origem já adotou providência menos gravosa ao agravante, consistente no parcelamento em dez prestações mensais, solução compatível com o art. 98, § 6º, do CPC e adequada às particularidades do caso.

Portanto, nesse contexto, a decisão recorrida deve ser preservada, pois se harmoniza com os elementos efetivamente constantes dos autos e com a disciplina legal da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

1
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.